Tribunal: TCU
Processo: 012.560/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 192/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Cleusa Hermeto Goulart e da entidade Artesanato & Estilo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 636/2008 - Siafi 633836, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Projeto Artesanato com Identidade Cultural", vigente de 12/8/2008 a 29/3/2010, com repasses efetivos da União contabilizados em R$ 221.200,00; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 98-100) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 101), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, na modalidade intercorrente, porquanto a apresentação de documentos complementares pela entidade convenente referentes à prestação de contas ocorreu em 4/3/2013 (peça 45), ao passo que o Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas da Execução Física 5/2016 fora exarado em 25/7/2016 (peça 46); e Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU; e b) informar ao Ministério do Turismo e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.560/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Artesanato & Estilo (06.269.362/0001-69); Cleusa Hermeto Goulart (XXX.082.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Schilling (55.434/OAB-PR), Marlos Luiz Bertoni (44.933/OAB-PR) e outros, representando Artesanato & Estilo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.